Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. OBRIGAÇÃO EX LEGE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA PRIMERIA FASE DO PROCEDIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 335, I, do Código de Processo Civil – CPC, o julgamento antecipado do mérito pode ocorrer quando não houver necessidade de produção de provas.
2. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito.
3. O art. 618 do CPC prevê o dever de prestação de contas do inventariante, que deve fazê-lo quando deixar o cargo ou quando assim lhe for determinado judicialmente.
4. Há precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ segundo o qual o processo autônomo ajuizado pelo herdeiro em face do inventariante prescinde da análise realizada na primeira fase da ação de prestação de contas, já que, nesses casos, não há dúvida quanto à existência da relação jurídica estabelecida entre as partes e quanto ao dever legal de prestação de contas.
5. Na hipótese, não houve erro na decisão que reconheceu o dever de prestação de contas. Diferente do que alega o agravante, era desnecessária qualquer produção probatória ou indicação de elementos concretos para justificar o dever de prestação de contas, que decorre de lei. Era cabível o julgamento antecipado do feito, ante a ausência de controvérsia quando à condição de inventariante do réu e de herdeiros dos autores.
6. Embora a lei preveja procedimento mais simplificado para prestação de contas em sede de inventário - em autos apartados e sem necessidade do procedimento bifásico, isso não significa que a utilização do procedimento padrão (bifásico) esteja vedado. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há impedimento para a utilização de ação autônoma para a aferição das contas. Existe, de fato, a possibilidade de a parte interessada receber contas na própria ação que originou o dever de sua prestação, desde que não haja risco de tumulto processual. Todavia, tal direito não inviabiliza a utilização de feito autônomo. Precedente.
7. Recurso conhecido e não provido.